Tribunal: TJSP
Processo: 2277169-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.